Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-80.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, abrandamento do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

1. Dosimetria. A) Pena-base. Redução necessária. Acréscimo adequado, frente a

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, abrandamento do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

1. Dosimetria. A) Pena-base. Redução necessária. Acréscimo adequado, frente a circunstância judicial desfavorável, a qual, porém, para evitar "bis in idem", deve ser reservada para fase posterior do cálculo. Redução ao mínimo que se impõe. Provimento neste sentido. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício.

2. Fixação de regime aberto para o início de cumprimento de pena. Inviabilidade. Imposição de regime semiaberto, na forma do artigo 33, §3o, do CP. Inviabilidade do aberto porque claramente insuficiente.

3. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime imposto, com evidência, aqui também, de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

Parcial provimento.